Tribunal: STF
Processo: HC 214227
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. PENAS-BASE DE TODOS OS DELITOS EXASPERADAS POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÕES DE AUMENTO QUE OBEDECERAM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REPRIMENDAS QUE PERMANECEM INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de complementar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Na espécie, não reconheci a obscuridade no decisum em relação ao não reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, tampouco a omissão apontada em relação à dosimetria das penas; Todavia, em observância ao Princípio da ampla defesa e para sanar eventual constrangimento ilegal a que porventura o paciente estivesse submetido, analisei a aplicação das sanções. 



    – O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    – In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos – cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS –, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 



    – Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes. 



    – Associação para o tráfico de drogas: Na primeira fase, em razão do desvalor conferido à culpabilidade do paciente, haja vista ele ser um dos líderes de organização criminosa, altamente organizada e estruturada, que contava com mais de 30 envolvidos e exerciam a traficância em mais de um Estado da Federação, sua pena-base foi fixada em 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 962 dias-multa; Nesse contexto, reputei justificada tanto a motivação para desvalorar a referida vetorial quanto o incremento operado. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, as penas foram acrescidas em 1/6, totalizando 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, e 1.122 dias-multa. Este acréscimo está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça, de modo que também não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena, e presente a majorante do tráfico interestadual de drogas, que era realizado entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, as sanções foram acrescidas de 1/6, ficando as reprimendas definitivamente estabilizadas em 5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.309 dias-multa. Para este delito, constatei que a dosimetria operada estava dentro dos preceitos legais e jurisprudenciais desta Corte de Justiça. – Tráfico de drogas: Na primeira fase, as penas-base para cada um dos oito crimes de tráfico de drogas foram fixadas em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 687 dias-multa, considerando-se o desvalor conferido às circunstâncias dos delitos, os quais envolveram expressivas quantidades, variedades e entorpecentes de natureza deletérias – 34,6kg de cocaína (1º tráfico); 6,012kg de maconha e 2,943kg de cocaína e crack (2º tráfico); 42,5g de cocaína (3º tráfico); 1,020kg de cocaína (4º tráfico); 3.546,86g de maconha, 311,35g de crack e 121g de cocaína (5º tráfico); 170,92g de maconha (6º tráfico); 14,7g de cocaína (7º tráfico) e 1.976,37g de cocaína (8º tráfico) –; Em virtude desses montantes, reputei justificada a exasperação das basilares no incremento operado para os delitos. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, uma vez comprovado que o paciente dirigiu a atividade criminosa dos demais corréus, em relação ao 1º, 2º, 4º e 5º tráficos, as sanções para esses delitos foram acrescidas em 1/6, totalizando 8 anos e 7 meses de reclusão, além de 801 dias-multa. Este acréscimo está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça, de modo que também não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena – a condenação pelo art. 35, caput, da LAD, obstaculiza a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 –, e reconhecida a majorante prevista no inciso V do art. 40 da LAD, apenas em relação ao 1º tráfico, as sanções foram acrescidas de 1/6, ficando a reprimenda definitivamente estabilizada para esse delito em 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, além de 934 dias-multa. Em relação aos demais crimes, as reprimendas ficaram definitivamente estabilizadas em 8 anos e 7 meses de reclusão, além de 801 dias-multa. 



    – A dosimetria operada obedeceu integralmente ao tecnicismo e aos preceitos legais e jurisprudenciais desta Corte Superior, inexistindo ilegalidade a ser sanada, razão pela qual permanecem inalteradas. 



    – Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de:



    · 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1309 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 35 c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei11.343/06; 



    · 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 934 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33 c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, narrado no item ‘b’ da denúncia; 



    · 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 dias- multa pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei11.343/06 narrado no item ‘c’ da denúncia; 



    · 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 dias-muita pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, narrado no item ‘d’ da denúncia; 



    · 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 dias- multa para o delito previsto no art. 33 da Lei11.343/06 narrado no item ‘e’ da denúncia; 



    · 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 801 dias- multa pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei11.343/06, narrado no item ‘f’ da denúncia; 



    · 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, narrado no item ‘g’ da denúncia; 



    · 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, narrado no item ‘i’ da denúncia; 



    · 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 dias-multa pela prática delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, narrado no item ‘j’ da denúncia.”



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal estadual, indeferida.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 726.185, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que “[o]s argumentos utilizados para manter a pena do Paciente (...) foram vagos, genéricos, padronizados e inidôneos em violação também ao princípio da motivação das decisões judicias, pois ausentes elementos concretos, com a descrição pormenorizada e individualizada”. 



7. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade, no caso, do instituto da continuidade delitiva. Alega que o “Paciente (...) está sendo penalizado por concurso material de crimes por 08 vezes e uma associação total por ter vendido a única droga que teria adquirido a outros 03 corréus de cidades diferentes, sendo penalizado indiretamente pelas ações de todos os demais corréus, ainda que independentes”. 



8. Além disso, a defesa argumenta que, “[m]ais grave que isso é o fato de todas as penas serem aplicadas genericamente acima do mínimo legal, diante das condições de primariedade e bons antecedentes. O Paciente praticou o tráfico uma única vez, e foi tido como habitual até vender a droga”. Ressalta, ainda, que “a pena-base de cada pena foi agravada tão somente sob o argumento de que tratava-se de uma organização complexa (...), não havendo sequer uma fundamentação de antecedentes criminais, ou mesmo simples passagem pela polícia por parte do Paciente”.



9. Por fim, a parte impetrante destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não sendo razoável a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e à personalidade do agente.



10. A defesa requer a concessão da ordem para que:



    “a) seja aplicado o artigo 71 do Código Penal c/c a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, e o artigo 5º, inciso XLVII, alínea ‘b’ e inc. XLVI, e art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal, condenando o paciente no primeiro tráfico no mínimo legal e aplicando a agravante pela continuidade delitiva aos outros 07 (sete), ou determinando que o Tribunal de origem o faça; ou 



    b) sejam aplicados os artigos 33, 44 e 59 do Código Penal e as Súmulas 718 e 718 do Supremo Tribunal Federal, fixando a pena do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico no mínimo legal, ou determinando que o Tribunal de origem o faça, ou, 



    c) subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena de todos os crimes, fixando o mínimo legal para cada um deles, ou determinando que o Tribunal de origem o faça, ou, 



    d) alternativamente, seja reconhecida violação aos os artigos 33, 44 e 59 e 71 do Código Penal, por força também das Súmulas 711, 718 e 719 do STF, e o artigo 5º, inciso XLVII, alínea ‘b’ e inc. XLVI, e art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal, declarando nulo o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido no lugar e aplicado os devidos redutores de pena, por falta de fundamentação idônea, conforme fundamentação acima”.



11. Decido.



12. O habeas corpus não deve ser concedido.



13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



14. Além disso, o STF já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



15. Por fim, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



16. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do acórdão do STJ:



    “– Associação para o tráfico de drogas: Na primeira fase, em razão do desvalor conferido à culpabilidade do paciente, haja vista ele ser um dos líderes de organização criminosa, altamente organizada e estruturada, que contava com mais de 30 envolvidos e exerciam a traficância em mais de um Estado da Federação, sua pena-base foi fixada em 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 962 dias-multa; Nesse contexto, reputei justificada tanto a motivação para desvalorar a referida vetorial quanto o incremento operado. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, as penas foram acrescidas em 1/6, totalizando 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, e 1.122 dias-multa. Este acréscimo está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça, de modo que também não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena, e presente a majorante do tráfico interestadual de drogas, que era realizado entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, as sanções foram acrescidas de 1/6, ficando as reprimendas definitivamente estabilizadas em 5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.309 dias-multa. Para este delito, constatei que a dosimetria operada estava dentro dos preceitos legais e jurisprudenciais desta Corte de Justiça. 



    – Tráfico de drogas: Na primeira fase, as penas-base para cada um dos oito crimes de tráfico de drogas foram fixadas em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 687 dias-multa, considerando-se o desvalor conferido às circunstâncias dos delitos, os quais envolveram expressivas quantidades, variedades e entorpecentes de natureza deletérias – 34,6kg de cocaína (1º tráfico); 6,012kg de maconha e 2,943kg de cocaína e crack (2º tráfico); 42,5g de cocaína (3º tráfico); 1,020kg de cocaína (4º tráfico); 3.546,86g de maconha, 311,35g de crack e 121g de cocaína (5º tráfico); 170,92g de maconha (6º tráfico); 14,7g de cocaína (7º tráfico) e 1.976,37g de cocaína (8º tráfico) –; Em virtude desses montantes, reputei justificada a exasperação das basilares no incremento operado para os delitos. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, uma vez comprovado que o paciente dirigiu a atividade criminosa dos demais corréus, em relação ao 1º, 2º, 4º e 5º tráficos, as sanções para esses delitos foram acrescidas em 1/6, totalizando 8 anos e 7 meses de reclusão, além de 801 dias-multa. Este acréscimo está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça, de modo que também não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena – a condenação pelo art. 35, caput, da LAD, obstaculiza a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 –, e reconhecida a majorante prevista no inciso V do art. 40 da LAD, apenas em relação ao 1º tráfico, as sanções foram acrescidas de 1/6, ficando a reprimenda definitivamente estabilizada para esse delito em 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, além de 934 dias-multa. Em relação aos demais crimes, as reprimendas ficaram definitivamente estabilizadas em 8 anos e 7 meses de reclusão, além de 801 dias-multa.”



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator